Tribunal: TJDFT
Processo: 0730448-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730448-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA MURRIETA COSTA AGRAVADO: EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAÍRA MURRIETA COSTA em face da decisão proferida no cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY, que rejeitou a impugnação apresentada. A agravante aduz, em síntese, que a decisão ora atacada deve ser reformada, tendo em vista que o título judicial não se reveste do atributo da exigibilidade. Defende que o crédito derivado dos honorários de sucumbência está diretamente subordinado à fixação do valor definitivo da condenação em processo diverso, devendo ser apurado o valor correto por meio de liquidação de sentença. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, sua reforma e a consequente extinção do cumprimento de sentença, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a agravante se insurge contra o cumprimento provisório de sentença movido pelo agravado, cujo objeto é o pagamento da verba honorária fixada na ação originária, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação imposta, perfazendo a quantia de R$11.726,52 (onze mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), atualizado até 27/06/2024 (ID 202238683). Em sede de cognição sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência. Inicialmente, cumpre acentuar que o art. 24, § 1o, da Lei n. 8.906/94, estipula que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier, cuja norma, na compreensão do egrégio Superior Tribunal de Justiça abarca tanto a verba honorária de sucumbência quanto a contratual. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. (...) POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS. 1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem não está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que os poderá executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal. (...) 3. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.657.321/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 2/5/2017.)” Demais disso, estabelece o art. 515 do CPC: “Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; ” Nessa toada, transitada em julgada a decisão que condenou a parte agravante ao pagamento da verba honorária, não há se falar em inexigibilidade do título, visto que este restou devidamente liquidado, com a indicação do valor a ser pago. Outrossim, deve ser assinalado, por oportuno, que a exigibilidade da obrigação fixada na decisão independe do trânsito em julgado, tendo em vista que se torna eficaz a partir de sua prolação, consoante inteligência do art. 995 do CPC: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Destarte, a condenação ao pagamento de honorários, ao menos nesta análise perfunctória, pode ser perseguida pela via do cumprimento provisório de sentença. De forma análoga, esta Casa de Justiça já se pronunciou sobre a matéria, consoante ementas a seguir, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece: "São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou de entregar coisa". 2. O recurso cabível contra as decisões interlocutórias é o agravo de instrumento (art. 1015, CPC), que não tem efeito suspensivo automático. Se a eficácia da decisão judicial não foi suspensa por decisão do relator do agravo de instrumento, não há que se falar em inexigibilidade do título, pois a condenação ao pagamento de honorários é plenamente exigível. 3. O art. 520 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC) preveem a possibilidade de cumprimento provisório de sentença ou decisão interlocutória que reconheça obrigação de pagar quantia certa. A ausência de trânsito em julgado não impede a execução da decisão. 4. A execução provisória corre por conta e risco do exequente (art. 520, I do CPC). No entanto, a exigibilidade da obrigação não está condicionada ao trânsito em julgado da decisão que a reconhece. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1433349, 07107014120228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. RECURSO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. TÍTULO EXEQUÍVEL PROVISORIAMENTE. SEGURO FIANÇA. OBRIGATORIEDADE. NÃO CABIMENTO. ORDEM PREFERENCIAL DO ARTIGO 835 DO CPC. OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONSTATADO. VALORES DESBLOQUEADOS. 1) A legislação processual civil, no capítulo que dispõe sobre o cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, em seu artigo 520, impõe como único óbice à sua realização a concessão de efeito suspensivo à sentença impugnada. 2) Uma vez que não foi verificado tal impedimento, o título derivado de sentença que determina a cobrança de honorários advocatícios é exequível provisoriamente. (...) 6) Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1614151, 07328368120218070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, o perigo de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo não estão suficientemente caracterizados. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator